Tribunal: TJBA
Processo: 8043769-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043769-40.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO DENILCIO RIBEIRO DE ARAUJO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA INSTAURAÇÃO DO IRDR Nº 8018131-37.2021.8.05.0000 - TEMA 18, JÁ QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM A AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO APLB. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. O TÍTULO JUDICIAL QUE SE PRETENDE EXECUTAR DECORRE DE DEMANDA QUE FOI AJUIZADA SOB O RITO COMUM POR ASSOCIAÇÃO (ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA - AFPEB). REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 82 E 499 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043769-40.2019.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante FRANCISCO DENILCIO RIBEIRO DE ARAUJO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto que integram este acórdão. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA